Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-41.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002751-41.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDEIS DA CRUZ SANTANA - CPF: 057.090.941-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (ASSISTENTE), NILDOZETT CROPOLATO BONFIM - CPF: 578.044.199-53 (ASSISTENTE), DANIEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 349.471.912-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO – 1. PENA-BASE

– MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL INIDÔNEA – 2.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – CONSEQUÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 3. RECURSO
PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da
culpabilidade
integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do Código Penal, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base.

- A lacônica afirmação de que o agente possui
personalidade
voltada para o crime não autoriza o incremento da sanção basilar, em especial quando se trata de pessoa sem qualquer outro registro criminal;

-

A subtração de pecúnia mediante violência moderada (agente que bateu na vítima e tomou seu dinheiro), por ser elementar do crime de roubo, é argumento inidôneo para majorar a reprimenda inicial com base na negativação das
circunstâncias do crime
;

-

Em se tratando de roubo, as
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, só podem ser negativadas em razão do prejuízo suportado pela vítima quando superior ao inerente ao tipo penal, o que obviamente não ocorreu
in casu
, já que o ofendido suportou prejuízo de R$ 150,00;

- A busca de lucro fácil é inerente ao roubo, não autorizando, por conseguinte, a avaliação desfavorável dos motivos do crime;

2.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.
Assim, a mitigação da reprimenda privativa de liberdade decorrente, impõe, a diminuição também da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Valdeis da Cruz Santana
interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
7 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
200 dias-multa
, pela autoria do crime de Roubo simples previsto no art.157,
caput
, do CP (Id.
74030044
).

Irresignado com a reprimenda que lhe foi imposta, ele busca a
mitigação da pena-base
fixando-se-a no mínimo legal ou a majoração de cada circunstância judicial desfavorável em
1/8 ou 1/6,
além da
redução da pena de multa
(Id.
74030046).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 74030050).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do recurso confirme sumário que segue em transcrição livre (Id. 79627961):

Apelação Criminal – Roubo simples [art. 157,
caput
, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada
redução da censura basilar
para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte,
desfavoráveis
ao apelante - exasperação fundamentada – 2. Almejada
fixação da fração de 1/8 [um oitavo] ou 1/6 [um sexto]
para cada circunstância desfavorável – possibilidade – fração de
1/8 [um oitavo] proporcional ao caso
– 3. Almejada a
redução
da fração empregada na
pena pecuniária
arbitrada – viabilidade – sentença condenatória que, sem fundamentar a intelecção adotada, afastou o valor unitário do mínimo legal – necessidade de a fração arbitrada possuir correlação com a situação econômica do apelante – indícios de que o
réu é hipossuficiente
nos termos da lei, principalmente por ser assistido pela Defensoria Pública – Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Valdeis da Cruz Santana
, busca, tão somente,
a retificação do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Roubo simples possui preceito secundário de
4 a 10 anos de reclusão e multa
.

In casu
, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o juiz estabeleceu a pena-base em
6 de reclusão e 15 dias-multa
, ou seja, em
2 anos de reclusão e 5 dias-multa acima do mínimo legal
, com alicerce nas circunstâncias judiciais da
culpabilidade

e
personalidade
do apelante, bem como, das
circunstâncias
,
consequências
e
motivos do crime
.

Na segunda etapa dosimétrica, a pena em formação foi majorada em
1 ano de reclusão e 185 dias-multa
, diante da incidência da agravante da reincidência, obtendo-se a sanção de
7 anos de reclusão e 200 dias-multa
, a qual foi tornada definitiva em razão da inexistência de outros vetores aptos a lhe modificar.

Pois bem, a fundamentação lançada pelo juiz
a quo
para justificar a negativação da
culpabilidade
,
e a
personalidade
do apelante, bem como, as
circunstâncias
,
consequências
e
motivos do crime
é
inidônea
.

Como cediço, a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que,
“(...) a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.”
(STJ. RHC 41.883/MG. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/04/2016).

De igual modo, não prospera a afirmação de que o apelante possui
personalidade
voltada para o crime, mormente, quando inexistente, nos autos, estudo psicossocial ou qualquer outro elemento de convicção idôneo que permita ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, este vetor do art. 59 do CP.

Como acertadamente ponderado por
Guilherme de Souza Nucci
, o termo
"personalidade voltada para o crime"
, embora seja comumente utilizado nas decisões judiciais, não traz qualquer critério cientifico de análise e conceituação da circunstância judicial da personalidade.

A personalidade de uma pessoa é composta por fatores que passam por suas características genéticas, forma de criação e meio social em que vive ou cresceu, daí porque, o cometimento de infrações penais, por ser apenas um vetor deste universo complexo chamado personalidade, não justifica o incremento da sanção basilar.

Entendimento diverso redundaria na impossível admissão de que a complexidade de um indivíduo pudesse ser traduzida pela prática de um ou mais crimes.

Ademais, n
o que concerne às
circunstâncias do delito
, tem-se que nada há de extraordinário no fato do apelante ter batido na vítima para lhe subtrair dinheiro, pois, como ele agiu com violência moderada (tanto que causou apenas algumas escoriações no ofendido) seu
modus operandi
nada mais é que elementar o delito de roubo, sabidamente crime patrimonial caracterizado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Em relação às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, o magistrado levou em conta o prejuízo suportado pela vítima (perda de R$150,00).

Ocorre que é entendimento do STJ o de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial pautada no dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, só é aceitável quando o prejuízo

se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que obviamente não ocorreu
in casu
.

Quanto ao tema:

“(...). 5. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias asseveraram que houve prejuízo patrimonial, pois os bens não foram restituídos às vítimas. 6. Cumpre ressaltar, todavia, que a jurisprudência desta Corte é contrária à solução apresentada no acórdão impugnado, pois entende que é inerente ao crime contra o patrimônio o arrebatamento do bem, com o prejuízo para a vítima. Portanto, não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito desfavoráveis em razão do prejuízo causado à vítima, pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)". Precedentes. (...)”.

(STJ. AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Igualmente inidônea é a negativação dos
motivos do crime
mediante a alegação de busca de lucro fácil, eis que também é inerente ao delito em comento.

Com esses argumentos afasto a avaliação desfavorável da
culpabilidade
e
da
personalidade
do apelante, bem como, das
circunstâncias
,
consequências
e
motivos do crime
e, diante da inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
no mínimo legal: 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Não existem atenuantes a serem sopesadas, porém, incide a agravante da reincidência, de modo que elevo a reprimenda em formação em 1/6 chegando à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar.

II –
Reduzida a reprimenda privativa de liberdade, a mitigação simultânea da pena de multa é consequência lógica, como visto acima, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Por se tratar de réu reincidente, mantenho o regime prisional fechado fixado na sentença.

Atento à hipossuficiência financeira do apelante, assistido pela Defensoria Pública, fixo a unidade dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
dou provimento
e este recurso e, via de consequência, fixo a pena de
Valdeis da Cruz Santana
condenado pela autoria do crime de Roubo simples previsto no art.157,
caput
, do CP em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
a ser cumprida em regime
fechado
devido à reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021